Tribunal: TJDFT
Processo: 0010271-28.2012.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0010271-28.2012.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ORLANDO CASTELO DE FIGUEIREDO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reexame para adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.014.286, de relatoria do Ministro Luiz Fux, tendo como relator para acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado em 31.08.2020 e publicado no DJe em 24.09.2020, conforme determina o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 942 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Luiz Fux (Relator), que dava provimento ao recurso. Foi fixada a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. Diante do julgamento do referido recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, a Presidência deste tribunal determina o retorno dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação (id 20349113), nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Intime-se às partes para, querendo, apresentarem manifestação, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de 15 (quinze) dias. À Secretaria da Sexta Turma Cível para que proceda à reautuação do processo para a classe Apelação Cível em observância ao despacho de id 20349113. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator